Tribunal: CARF
Processo: 10980.941704/2009-48
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANNA DOLORES BARROS DE OLIVEIRA SA MALTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-08-07

Inteiro teor:
S3-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.941704/2009-48
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3002-002.688 – 3a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
20 de junho de 2023
Recorrente
PORTO PONTA DO FELIX S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2004
PEDIDO
DE
COMPENSAÇÃO.
HOMOLOGAÇÃO
TÁCITA.
DECADÊNCIADOSDÉBITOSCOMPENSADOS
Transcorridoprazosuperiora05(cinco)anosentreopedidodecompensação
formulado pelo contribuinte e a homologação realizada pelo fisco, a
compensação perpetrada considera-se homologada tacitamente, tornado
indevidaeventualglosaecobrançadosdébitoscompensadosRESTITUIÇÃO.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Wagner Mota Momesso de Oliveira- Presidente
(documento assinado digitalmente)
Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Anna Dolores Barros de
Oliveira Sá Malta, Mateus Soares de Oliveira e Wagner Mota Momesso de Oliveira.
Relatório
Trata-se o presente processo de PER/DCOMP no08748.53066.220909.1.7.04-
3179, em razão de pagamento indevido ou a maior de COFINS cumulativa referente ao período
de apuração de maio de 2004.
Apesar de sucinto, transcreve-se o relatório constante da decisão de primeira
instância administrativa, por se3r suficiente para descrever os fatos:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.941704/2009-48
Fl. 141
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3002-002.688 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10980.941704/2009-48

O interessado transmitiu a Dcomp no 08748.53066.220909.1.7.04-3179, visando
compensar os débitos nela declarados, com crédito oriundo de pagamento indevido ou a
maior, código 5856, efetuado em 15/03/2004;
A DRF-Curitiba/PR emitiu Despacho Decisório, no qual não reconhece o direito
creditório e não homologa as compensações pleiteadas sob o argumento de “que na data
de transmissão do PER/DCOMP original já estava extinto o direito de utilização do
crédito, por terem se passado mais de cinco anos entre a data de arrecadação do
DARF informado no documento retificador em análise e a data de transmissão do
PER/DCOMP original”;
A empresa apresenta manifestação de inconformidade, na qual alega, em síntese, que:
a) compensação vinculada a pedido de restituição;
b) interrupção do prazo prescricional pelo protesto judicial;
c) termo inicial da contagem do prazo;
d) das considerações adicionais:
d.1) imprescritibilidade do direito à compensação;
d.2) prazo para a prescrição do direito de compensar;
É o breve relatório.
A 7a Turma da DRJ/JFA proferiu acórdão no 09-69770, indeferindo o pleito do
contribuinte, uma vez que as documentações apresentadas (DCTF, DACON) foram analisadas,
não havendo mais crédito a ser deferido.
A recorrente tomou ciência da decisão em 20/03/2020, e interpôs Recurso
Voluntário (fls. 114-118), em 28/09/2020, no qual solicita a reforma da decisão proferida
pugnando pela homologação pelo fato de que a Administração Fazendária excedeu o prazo
estabelecido no art. 74, §5o, da Lei no. 9.430/96, ensejando, com isso, a homologação tácita da
compensação, ou da atividade do contribuinte, e a consequente extinção do crédito tributário, nos
termos dos arts. 150, §4o e 156, II e VII, do Código Tributário Nacional.
É o relatório.

Voto
Conselheira Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta, Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo e, portanto, dele tomo conhecimento.
A recorrente alega, apenas em sede recursal, o transcurso do lapso temporal de 10
(dez) anos sem que houvesse a efetiva análise do fisco do pedido de compensação devido,
quando já ocorrida a homologação tácita da compensação efetuada e, por conseguinte,
decaído o direito fazendário em cobrar os débitos tributários compensados pelo contribuinte.
Fl. 142
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3002-002.688 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10980.941704/2009-48

Observa-se, contudo que tanto a matéria relacionada a decadência, quanto aos
elementos de provas apresentados foram devidamente solucionados em sede de relatório de
informação fiscal, conforme excerto de fls. 94-99:
Pelo Despacho n° 94 – 2a Turma da DRJ/FFA, de 14/08 /14 (fls. 69 a 70), a DRJ/JFA
converteu o julgamento da manifestação de inconformidade em diligência, para que o
SEORT/DRF/CTA proceda as diligências que entender necessárias e com base na
contabilidade da manifestante e nos documentos que a respaldam, informe se a apuração
da contribuição ao PIS/Pasep e à Cofins no período de apuração em análise, após o
recálculo efetuado pela empresa, está de acordo com a Solução de Consulta no 254/2006
da SRRF/9o. Em caso negativo, informar qual a contribuição devida no período (fl. 69).
1.1 - Determina também (fl. 69), que: O resultado da diligência, caso a contribuição
apurada nesta diligência esteja em desacordo com a apurada pela empresa, deve ser
informado ao contribuinte abrindo-se o prazo para razões adicionais à manifestação de
inconformidade, retornando então a esta Delegacia da Receita Federal de Julgamento
para prosseguimento.
Vejamos 2. Pelo Despacho Decisório eletrônico n° 854492101, de 10/12/09 (fl.2), esta
DRF/CTA decidiu por não homologar a compensação declarada pela Declaração de
Compensação (DCOMP) 08748.53066.220909.1.7.04-3179, ao argumento de que, na
data de transmissão do PER/DCOMP original já estava extinto o direito de utilização do
crédito, por terem se passado mais de cinco anos entre a data de arrecadação do DARF
informado no documento retificador em análise e a data de transmissão do
PER/DCOMP original.
(...)
2.2 – O processamento da DCOMP, contudo, incorreu em erro.
Talvez por problemas de definição do programa.
2.2.1 – Isto se diz porque o direito ao crédito, na verdade, já se encontrava exercido no
Pedido de Restituição que na DCOMP é informado como o documento em que o crédito
utilizado na DCOMP se encontra informado, qual seja, o PER
27884.90212.091107.1.2.04-3231 (fl. 7). E esta informação, registre-se, já se
encontrava, inclusive, na DCOMP original, que a em análise neste processo retificou.
2.2.2 – Neste caso, pelo que já então prescrevia o § 10 do art. 34 da IN RFB n°
900/2008, é lícito ao contribuinte apresentar DCOMP cujo crédito apurado ou
decorrente de pagamento efetuado há mais se cinco anos, desde que referido
crédito tenha sido objeto de pedido de restituição apresentado à RFB antes do
transcurso do referido prazo e, ainda, que sejam satisfeitas as condições previstas
no § 5° daquele mesmo art. e IN, quais se jam, que o referido PER não tenha sido
indeferido, mesmo que por decisão não definitiva, ou que, tendo sido deferido,
ainda não tenha sido emitida a ordem de pagamento do crédito.
2.2.3 – À fl. 71 anexou-se tela do SIEF-processo em que se pode verificar o que
usualmente se chama de “família” de PER/DCOMP, na qual se pode verificar que, para
o crédito utilizado na compensação aqui em análise, foram apresentados 4 documentos.
Um PER inicial e três DCOMPs utilizando do crédito informado no PER, entre elas a
em análise neste processo.
2.2.4 – Também pode ser verificado, naquela mesma tela, que o PER encontra-se na
situação de “Análise Suspensa”, e, como motivo da situação, o de “Exibição de Análise
Preliminar”. Isto porque, até onde se sabe sobre as definições do SCC, então vigentes
(atualmente já alteradas), o PER só era analisado depois de analisadas todas as DCOMP
em que o crédito com direito exercido no PER estivesse sendo utilizado. Ou seja, se
ainda não há, muito menos então existia decisão sobre o PER. Portanto, comprovada a
Fl. 143
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3002-002.688 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10980.941704/2009-48

licitude da utilização do crédito, na DCOMP, ainda que ele pudesse vir a não ser
reconhecido, futuramente, quando da análise de tais documentos.
3. Entretanto, a constatação do equívoco quanto ao motivo da não homologação da
compensação – decadência do direito de pedir (art. 165 da Lei n° 5.172/66) – não
resolve a questão do mérito quanto à existência ou não do crédito, que vem a ser o
verdadeiro objeto da diligência solicitada. Vejamos.
4. Primeiramente, assim entendo, deve-se analisar o conjunto de utilizações do crédito
para, só depois, se analisar o crédito propriamente dito.
Como já relatado, o contribuinte apresentou um PER exercendo direito a crédito, no
caso, no valor de R$ 107.186,09, relativo a pagamento a maior que o devido de
COFINS-2172, destinado ao PA fev/2004, e pago em 15/03/04, no valor total de R$
141.639,88. Cópia do PER, de fls. 72 a 74.
5.1 – O pagamento está confirmado nos sistemas desta RFB, à fl.86.
5.2 – Posteriormente à transmissão do PER, em 09/11/07, o contribuinte transmitiu
três DCOMPs utilizando do crédito com direito exercido no PER, quais sejam, a
08748.53066.220909.1.7.04-3179,
objeto
deste
processo,
a
38395.83013.250909.1.3.04-3605 e a 17744.05790.241210.1.3.04-3493, tal como pode
ser comprovado, à fl. 71. Por estas DCOMP o contribuinte utilizou crédito, no total
de R$ 206.175,66 (R$ 50.059,43 + R$ 48.930,14 + R$ 107.186,09). Quase o dobro do
valor cujo direito exerceu no PER (R$ 107.186,09).
5.3 – Ocorre que, quando do processamento das duas últimas DCOMP, o SCC
reconheceu o crédito. Ou seja, o equívoco, de ordem técnica, que levou à não
homologação da primeira DCOMP, já não se encontrava presente.
5.4 – De tal forma que, conforme consta na tela SIEF-PER/DCOMP, à fl. 87, a
DCOMP 38395.83013.250909.1.3.04-3605 (a segunda na ordem de apresentação)
encontra-se homologada, por disposição legal (art. 74, § 5°, da Lei n° 9.430/96),
utilizando crédito, no valor de R$ 48 .930,14.
5.5 – A terceira DCOMP, a 17744.05790.241210.1.3.04-3493 (fls. 88 a 91), por sua
vez, também já foi analisada, tendo-se expedido o Despacho Decisório eletrônico n°
041900587, de 03/01/13 (fl. 92), processo 10980.926126/2012-15, homologando
parcialmente a compensação, por insuficiência do crédito utilizado. O contribuinte
utilizou R$ 107.186,09 (fl. 89), mas só houve confirmação de crédito no valor de R$
58.255,95 (fl. 93).
5.5.1 – Ou seja, como o crédito com direito exercido no PER se limita a R$
107.186,09 (fl. 73), e na DCOMP referida no subitem 5.4, acima, já havia
consumido R$ 48.930,14, remanescia, para esta última DCOMP, apenas o saldo,
R$ 58.255,95 (R$ 107.186,09 – R$ 48.930,14). Mas o contribuinte, no entanto,
utilizou a totalidade do crédito, sem considerar as utilizações feitas nas duas
DCOMPs anteriores. Descontrole?
5.5.2 – O contribuinte apresentou manifestação de inconformidade, mas sem se
opor ao crédito que não foi reconhecido. Opôs-se, tão somente, ao saldo devedor
que lhe está sendo cobrado, alegando que o valor apontado a título de “principal”
claramente já está acrescido de correção monetária, por índice não identificado, e
sobre esse montante ainda foram calculados a multa de 20% e os juros pela Taxa
SELIC, que, aliás, é, reconhecidamente, uma taxa mista, que combina juros com
correção monetária. Pede-se, em razão disso, seja reconhecido o excesso de
cobrança e devidamente extirpado do montante a ser pago pela Impugnante.
Fl. 144
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3002-002.688 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10980.941704/2009-48

O processo aguarda julgamento da manifestação de inconformidade na
DRJ/RPO/SP.
6. O que acima se relatou, em princípio, já seria prova suficiente, no meu entender,
para se concluir que o crédito utilizado na DCOMP, objeto deste processo, a
08748.53066.220909.1.7.04-3179 (fls. 6 a 9), já foi integralmente utilizado nas
outras duas DCOMPs, tendo sido insuficiente, inclusive, para a terceira, e com o
agravante de que o contribuinte concordou com este resultado.
Por outro lado, também não haveria que se falar de outro, ou de mais crédito, já que o
contribuinte circunscreveu a sua origem e, por decorrência, o valor, como sendo o PER
27884.90212.091107.1.2.04-3231.
6.1 – Entretanto, ainda que assim seja, e para que não reste qualquer dúvida quanto ao
direito do contribuinte, verificar-se-á se o contribuinte teria, para além do crédito com
direito exercido no referido PER, para aquele mesmo tipo de crédito e PA, obviamente,
algum valor a mais, tendo em vista o argumento de que teria incluído, na base de
cálculo do tributo, receita de exportação que, pelo que diz, é isenta.
7. Neste sentido, então, analisaram-se os DACON apresentados pelo contribuinte, a este
processo anexos, de fls. 75 a 80.
7.1 – No DACON original, apresentado em 30/04/04, o contribuinte havia informado,
nas linhas 4 e 9, a título de “receitas da prestação de serviços” e “outras receitas”,
respectivamente, R$ 2.436.462,13 e R$ 125.960,25, e COFINS a pagar – incidência
não-cumulativa – código 5856, no valor de R$ 194.744,10 (fls.75 a 76).
7.2 – No primeiro DACON retificador, apresentado em 29/10/04, manteve a mesma
informação quanto às receitas, mas, por informar a utilização de créditos apurados no
mês (que não havia utilizado no original), no valor de R$ 53.104,22, a COFINS a pagar
passou para R$ 141.639,88, valor este que também havia confessado na DCTF original,
apresentada, em 14/05/04 (fls. 81 a 83).
7.3 – No segundo e último DACON retificador, apresentado em 09/01/08, o
contribuinte diminuiu a “receita da prestação de serviços”, dos anteriores R$
2.436.462,13, para R$ 2.059.930,82, e manteve as “outras receitas” naquele mesmo
valor de R$ 125.960,25. Contudo, o valor que diminuiu na “receita da prestação de
serviços”, de R$ 376.531,31 (R$ 2.436.462,13 – R$ 2.059.930,82), informou-o como
“receita da exportação”, na linha 01.
7.3.1 – Para além desta alteração, informou também, em “isenções eexclusões”, linha 10
- “receitas de exportação com direito a crédito de Cofins (Lei n° 10.833/2003, art. 6°, §
1°)” -, uma exclusão naq uele mesmo valor da receita de exportação informada na linha
01, de R$ 376.531,31. Alterou, ainda, o valor da linha 27, “créditos descontados no
mês”, dos anteriores R$ 53.104,22, para R$ 111.325,02, bem como o aproveitamento de
R$ 20.348,79, na linha 36, como “créditos de Cofins decorrentes de exportação (Lei n°
10.833/2003, art. 6°, § 1°)”, com isto reduzindo a COFINS a pagar para R$ 34.453,79.
7.3.2 – Coerentemente, apresentou DCTF retificadora (fls. 84 a 85),em 10/01/08 (um
dia depois da apresentação do segundo DACON retificador),alterando o valor do débito
de COFINS-5856, anteriormente confessado, no valor de R$ 141.639,88, como acima
referido, para os mesmos R$ 34.453,79 informados no DACON retificador.
7.3.3 – Esta DCTF foi processada e, por decorrência desse processamento, o pagamento
excedente ao valor confessado, ou seja, R$ 107.186,09, ficou disponível, e, com isto, ao
se
processarem
as
DCOMPs
38395.83013.250909.1.3.04-3605
e
17744.05790.241210.1.3.04-3493, foi reconhecido e integralmente utilizado em tais
compensações, não restando qualquer saldo disponível para fazer frente à DCOMP em
análise neste processo, nem para o PER em que o direito inicialmente foi exercido.
Fl. 145
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3002-002.688 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10980.941704/2009-48

7.3.4 – Deve-se notar, em acréscimo, que, como relatado, a DCTF retificadora pela qual
o contribuinte confessou débito, no valor de R$ 34.453,79, foi apresentada em 10/01/08,
ou seja, antes da expedição do Despacho Decisório pelo qual se considerou não
homologada a compensação, objeto deste processo, que é de 10/12/09 (fl. 2), com
ciência ao contribuinte, em 30/12/09 (fl. 5).
8. Portanto, e até prova em contrário, o contribuinte já exerceu o direito ao crédito que
julga ter, por decorrência da exclusão das receitas de exportação, da base de cálculo da
COFINS. E o exerceu, como se viu, no PER 27884.90212.091107.1.2.04-3231, já o
tendo consumido integralmente, inclusive, em duas das três DCOMP apresentadas.
Encaminhe-se ao Apoio/SEORT para ciência ao contribuinte, para, querendo, no prazo
de 30 dias da ciência, apresentar manifestação em relação à presente diligência. Após,
restitua-se à DRJ/JFA para prosseguimento. (grifos nossos)
Nesse passo, é possível vislumbrar que os valores informados DCTF e sem
qualquer nova comprovação contábil/fiscal acessória não são motivos para garantir uma revisão
significativa do Despacho Decisório.
Concordo que a análise do rol de documentos citados pelo contribuinte deve ser
realizada, mas ,em casos de repetição/ressarcimento, cumulado ou não com declaração de
compensação, o ônus da prova é do contribuinte. E isso tem como fundamento jurídico o art. 373
do vigente CPC, que dispõe:
Art.373. O ônus da prova incumbe:
I ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;

O fato de o processo administrativo ser informado pelo princípio da verdade
material em nada macula o que foi até aqui dito. É que o referido princípio destina-se a busca da
verdade que está para além dos fatos alegado pelas partes , mas isto em um cenário dentro do
qual as partes trabalharam proativamente no sentido de cumprir o seu onus probandi. Como já
dito anteriormente, a parte é a responsável pelo ônus de provar o que alega. E, em uma
percepção analítica do processual, não há material a ser analisado pela DRJ, vez que nenhum
material probatório foi acostado aos autos.
Sendo assim, tendo em vista que o contribuinte não apresentou qualquer prova da
liquidez e da certeza do direito de crédito, nem tampouco tenha ocorrido a decadência nada
justifica a reforma da decisão recorrida, porque, ao contrário do sustentado pelo Recorrente, cabe
ao sujeito passivo o ônus da prova nos pedidos de restituição do crédito pleiteado.

(documento assinado digitalmente)
Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta

Fl. 146
DF CARF MF
Original